Tribunal: STF
Processo: HC 250046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.12.2024, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, e outra, estagiária, em benefício de Kaio Mauricio Camargo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 963.385:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO MAURICIO CAMARGO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FURTO Existência de prova segura da autoria e materialidade do tráfico Condenação mantida. PENAS. REDUÇÃO. Possibilidade. Excesso de rigor do ilustre sentenciante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, pois as instâncias de origem só consideraram a quantidade e variedade de drogas e uma suposta dedicação do paciente a atividades criminosas para afastar a benesse, o que configura fundamentação inidônea. 



    Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi afastada apenas com base na quantidade do entorpecente, mas também nas peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, fundamentação tida por idônea.



    2. As impetrantes contestam essa decisão judicial e reiteram a pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois alegam que o paciente preencheria os requisitos para a concessão desse benefício.



    Sustentam que a quantidade do entorpecente apreendida seria ínfima e que o paciente seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, e não integraria organização criminosa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de KAIO MAURICIO CAMARGO para que: 



    A) Seja concedido o tráfico privilegiado e estabelecido regime aberto como inicial de cumprimento, sendo, ao final, a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos, por ser medida de Justiça.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 963.385.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 08h00, na Rua Santo Antônio n. 136, na cidade de Cândido Rodrigues, nesta Comarca, KAIO MAURICIO CAMARGO, qualificado as fls. 38, após adquirir de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de tráfico, 06 (seis) embalagens, tipo Zip Lock, contendo cocaína, com peso líquido total de 4,78 gramas; 10 (dez) cápsulas contendo cocaína, com peso líquido total de 2,18 gramas; 01 (uma) porção a granel de cocaína, com peso líquido total de 336,53 gramas; além de 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 3,2 gramas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consoante o apurado, o denunciado KAIO, após adquirir as drogas supra descritas de maneira escusa, mantinha-as em depósito, em sua residência, situada no local supradescrito, para fins de tráfico. 



    Ocorre que policiais, após a realização de diligências prévias, constataram o envolvimento de KAIO com o tráfico de drogas e, por essa razão, obtiveram mandado de busca e apreensão domiciliar (autos n. 1500087-28.2024.8.26.0619). Então, no dia dos fatos, a fim de dar cumprimento à ordem, para lá se dirigiram. 



    No local, os policiais revistaram os cômodos existentes e, no quarto do casal, no interior de uma mochila, em meio a roupas, localizaram uma vasilha, contendo cocaína a granel. Em sequência, na cozinha, sobre a geladeira, encontraram 06 (seis) embalagens, tipo zip lock, contendo cocaína, 10 pinos de cocaína e mais 02 (duas) porções de maconha. Ainda, na estante, localizaram considerável quantia em dinheiro, em notas diversas e moedas, além de embalagens plásticas vazias e anotações típicas, com nomes e valores”. 



    6. Em 14.5.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Taquaritinga/SP condenou o paciente à pena de sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 611 dias-multa, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente. Não foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) quanto à causa de diminuição de pena, a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, e, sim, em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena. 



    Embora o artigo mencione que 'pode' o juiz diminuir a pena, a análise de tal circunstância é objetiva, não podendo deixar de aplicá-la caso ausentes todos os requisitos para a concessão (agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa). 



    No presente caso, entendo que não é aplicável, pois há prova de que o acusado se dedica à organização criminosa para o tráfico de drogas, em associação com Andrei Willian Gomes e Gomes. Conforme traz o relatório policial, como segue:



    Análise dos dados fls. 405/517 



    ‘Informo a vossa excelência que foram encontradas no telefone celular de Kaio Maurício Camargo diversas conversas via aplicativo Whatsapp relacionada a prática de tráfico de drogas nesta cidade. Nesses diálogos, o autor comercializa cocaína e maconha a vista ou a prazo, além de aceitar pagamento por transferência bancária via pix em sua conta do Nubank. Em algumas negociações, ele sugere para os usuários levarem uma quantidade de drogas maior, evitando voltarem a sua casa ou ficar sem a droga no final de semana. Além disso, o autor realiza diversas cobranças de dívidas da venda de drogas aos usuários em valores geralmente acima de R$ 150. (...) 



    Ao analisar as conversas de Kaio com seu fornecedor de drogas, denominado Relíquia (17996425656) verifiquei que as drogas apreendidas no mandado de busca e apreensão em sua casa também pertenciam outro traficante desta cidade, Andrei Willian Gomes e Gomes, pois mantinham uma sociedade na venda, tanto que o fornecedor pergunta se Andrei falou com ele e, após Kaio confirmar a presença em sua casa, começam a fazer a contabilidade da venda e estoque das drogas. Inclusive, Relíquia sugere que eles peguem mais 160 gramas de pó (cocaína), além dos 400 gramas que possuíam. Andrei já foi condenado por tráfico de drogas nesta cidade e investigado em outro inquérito por esse crime.’ Cabe ressaltar que além dessas conversas sobre a compra de cocaína em sociedade com Andrei e da contabilidade das drogas que cada um havia vendido. Os dois já foram vistos diversas vezes no bar do Cajarana, em que os donos são investigados por envolvimento no tráfico de drogas e na casa de Kaio quando fui localizar Cícero que reside nos fundos de sua residência em cumprimento a ordem judicial. Inclusive, foram encontradas diversas embalagem de zip lock no cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Andrei, idênticas as apreendidas na casa de Kaio, que era usada para embalar drogas, no dia da prisão em flagrante por tráfico.’



    Em juízo, o investigador de polícia confirma, pois realizou diligências locais. Disse que havia associação entre os dois, sendo os dois parceiros, que usavam adolescentes, que, inclusive, estão apreendidos por conduta análoga ao tráfico de drogas. Que Kaio não era mero armazenador de drogas.



    Reconhecida a existência do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque presente um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ‘ter em depósito’, ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade, não extinta a punibilidade, passo a dosar as penas na forma dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    Na primeira fase, constatam-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas não são neutras. Isso porque há quantidade considerável de drogas (acima anotadas), além das circunstâncias em concreto do tráfico de drogas que são relevantes, neste caso, pois há manifesto esquema criminoso, com uma rede estabelecida, pagamentos via PIX, dívida de usuários que chega a R$ 60 mil, diversos e variados contatos via Whatsapp, sendo o réu conhecido nos meios como traficante, estando associado a, pelo menos, dois traficantes, um que ele compra e outro que ele vende, valendo-se de um bar, a primeira vista, como ponto para facilitar contatos, entregas, reuniões, pagamentos, em uma pequena cidade (que é Cândido Rodrigues, com não mais de 3 mil habitantes), que passou a se incomodar com a traficância do réu, com disse o investigador, a demonstrar que montou o réu um tráfico extremamente distinto daqueles corriqueiramente flagrados pela polícia, afinal, é, com certeza, um forte traficante na cidade, o que foi confirmado pelo policial civil.



    Assim, 9 circunstâncias judiciais, ou seja, 8 (oito) circunstâncias judiciais presentes no CP e 1 (uma) distinta da PG prevista na Lei 11343/06 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto), duas são desfavoráveis ao réu, de modo que a pena mínima (ou seja, parte-se da pena mínima, não da pena média) será majorada em 2/91 , considerando cada 1/9 o valor de 1 ano, 1 mês e 10 dias (10 anos entre 5 anos de pena mínima e 15 anos de pena máxima), fixando-se a pena-base em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 611 dias-multa. 



    Ausente atenuante, porque a confissão do réu em nada corrobora para com o julgamento e não é tal qual denunciado, tentando se imiscuir da conduta, ausente agravante, mantenho a pena-base como pena intermediária.



    Ausentes causas de aumento e de diminuição torno a pena intermediária como definitiva. 



    Do regime inicial da pena: como as circunstância judiciais do caso concreto são negativas, tendo sido duas majoradas na pena-base, com pena superior a 4 anos, o regime inicial é o fechado. 



    Da substituição da pena: Não preenchido um dos requisitos cumulativos do art. 44 do CP e o inciso III e art. 77, II do CP”.



    7. Ao julgar o recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 1500130-62.2024.8.26.0619), a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, deu-lhe parcial provimento e reduziu a pena do paciente para seis anos e vinte dias de reclusão e 510 dias-multa, diminuindo a pena-base. No entanto, foram mantidos a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado:



    “(...) Note-se, ainda, que o réu não é merecedor do redutor previsto no artigo 33, § 4º, eis que não preenche os requisitos legais.



    (...) Ressalta-se, contudo, que o afastamento do tráfico privilegiado ocorreu porque ficou provado que o réu se dedicava às atividades criminosas, conforme se vê da análise de dados de fls. 405/517 (...).



    Ora, o réu, ao contrário do sustentado pela esforçada defesa, não demonstrou conseguir sanear suas despesas com trabalho lícito, e pela contabilidade do tráfico encontrada em sua residência, há a amostra de intenso nefando comércio, com dívidas que chegavam a mais de R$ 60.000,00, com movimento em seu celular, em apenas três dias, de ao menos 20 usuários; tudo a demonstrar que realmente não preenche os requisitos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”.



    Esse acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com esta decisão, objeto da presente impetração:



    “(...) A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). 



    A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. (...)



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 



    Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício”.



    8. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido apontada a quantidade do entorpecente apreendida (“06 (seis) embalagens, tipo Zip Lock, contendo cocaína, com peso líquido total de 4,78 gramas; 10 (dez) cápsulas contendo cocaína, com peso líquido total de 2,18 gramas; 01 (uma) porção a granel de cocaína, com peso líquido total de 336,53 gramas; além de 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 3,2 gramas”), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Esses elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Afirmou-se que existe “prova de que o [paciente] se dedica à organização criminosa para o tráfico de drogas, em associação com Andrei Willian Gomes e Gomes”, e que ele “não demonstrou conseguir sanear suas despesas com trabalho lícito, e pela contabilidade do tráfico encontrada em sua residência, há a amostra de intenso nefando comércio, com dívidas que chegavam a mais de R$ 60.000,00, com movimento em seu celular, em apenas três dias, de ao menos 20 usuários; tudo a demonstrar que realmente não preenche os requisitos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Embora as penas impostas (seis anos e vinte dias de reclusão e 510 dias-multa) permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    10. Mantidas as penas de seis anos e vinte dias de reclusão e 510 dias-multa impostas ao paciente, não se comprova substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora